Tribunal: TJMT
Processo: 1071326-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071326-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.716.551-06 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE, INCLUSIVE TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Diessica Ferreira de Souza contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade de débito inscrito nos cadastros de inadimplentes e rejeitou pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta inexistência de relação contratual e requer declaração de inexigibilidade do débito e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela parte agravada são suficientes para comprovar a existência de relação contratual e do débito inscrito; (ii) estabelecer se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, afastando o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré cumpre o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentação capaz de demonstrar a pactuação da relação contratual e a origem legítima do débito.

4.

Telas sistêmicas podem ser admitidas como prova documental quando corroboradas por outros elementos, conforme Súmula 34 da TRU/TJMT, circunstância presente no caso concreto.

5.

A documentação apresentada, incluindo faturas de cartão de crédito com compras no comércio local, foto “selfie” utilizada na contratação e documento de identificação pessoal, confirma a autoria da contratação pela agravante.

6.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, fundada em dívida comprovada, é legítima e não gera dano moral indenizável.

7.

O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os tópicos levantados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da lide.

8.

O agravo interno é manifestamente improcedente, sendo cabível a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas são provas admissíveis da relação contratual quando corroboradas por outros elementos documentais.

2.

A apresentação de faturas, documentos de identificação e registros fotográficos constitui prova suficiente para comprovar a contratação e a legitimidade do débito.

3.

Inscrição em cadastros de inadimplentes, quando lastreada em dívida legítima, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula 34, aprovada em 05.06.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DIESSICA FERREIRA DE SOUZA contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a
reclamante/agravante
reformar a decisão monocrática (id. 296125893) para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
inexistência do débito
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão (id. no 292912855 / 292912860)
em que se constata a
utilização
para realização de compras no comércio local, foto no formato
“selfie”
utilizada no ato da contratação
(Id. no 292912858)
e o documento de identificação pessoal que não resta impugnado frente ao cotejo entre o documento apresentado pela parte reclamada em sua defesa e aquele apresentado pela própria parte reclamante em sua inicial
(id. no 292912858 e id. no 292912395)
, respectivamente.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso inominado interposto pela parte reclamada provido em voto monocrático (id.

296125893).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025